Tribunal: TJMT
Processo: 1005287-52.2025.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005287-52.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DA COSTA BARBOSA - CPF: 059.311.051-07 (APELANTE), BOTIQUE MULHER ATRAENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA – ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL (ART. 158, CPP) – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME TÉCNICO – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA E DETALHADA QUE SUPRE A AUSÊNCIA DA PERÍCIA – DEPOIMENTO DA REPRESENTANTE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE REPARO IMEDIATO DA PORTA DO COMÉRCIO – PRECEDENTES DO STJ – 2. PREQUESTIONAMENTO – OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS – PREQUESTIONAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão (regime aberto, substituída por PRD).

II. Questões em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se: a) À manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo, que a Defesa alega não ter sido comprovada por laudo pericial (art. 158, CPP), pugnando pela desclassificação para furto simples; b) Ao prequestionamento da matéria impugnada (art. 158, CPP).

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o exame pericial (art. 158, CPP) não é o único meio apto a comprovar o rompimento de obstáculo, podendo ser suprido por outros meios de prova, como a testemunhal, quando a realização da perícia se mostra impossível ou quando os vestígios desaparecem.

4. No caso, a ausência de perícia restou justificada, pois o dano (arrombamento da fechadura e do "miolo") ocorreu na porta de entrada de um estabelecimento comercial, cujo reparo imediato era necessário para garantir a segurança do local e a continuidade da atividade empresarial.

5. A prova oral colhida em juízo é robusta e suficiente para manter a qualificadora. A representante da vítima (funcionária) detalhou que o apelante "arrebentou a porta" e "estragou o miolo", sendo necessário trocar as peças danificadas para que a porta voltasse a fechar, o que comprova inequivocamente o arrombamento.

6. Todos os dispositivos legais e teses defensivas foram devidamente analisados na fundamentação do acórdão, atendendo ao requisito do prequestionamento, ainda que não haja menção explícita a cada artigo invocado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A ausência de laudo pericial (art. 158, CPP) não impede, por si só, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP), podendo esta ser suprida por prova testemunhal robusta e uníssona, especialmente quando a perícia não foi realizada por motivos justificados, como a necessidade de reparo imediato da porta de um estabelecimento comercial.

2.

Considera-se satisfeito o requisito do prequestionamento quando o acórdão aborda e fundamenta a decisão sobre todas as matérias legais invocadas pela parte, ainda que não faça referência expressa a cada dispositivo legal (prequestionamento implícito)."

________________

Dispositivos legais citados:

Código Penal (CP), art. 155, § 4º, I; Código de Processo Penal (CPP), art. 158.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1810571/RS; TJMT, N.U 1000943-02.2020.8.11.0039.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DANIEL DA COSTA BARBOSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL DA COSTA BARBOSA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação penal n.º 1005287-52.2025.8.11.0006, o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, mais o pagamento de 6 (seis) dias-multa, unitariamente fixados na fração mínima legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 318232450, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo
, com a consequente
desclassificação do delito para furto simples
, sob o argumento de
que não foi realizada prova pericial
para comprovar a destruição da porta de acesso ao estabelecimento empresarial, conforme exigência expressa do art. 158 e seguintes do CPP. Ao final, prequestiona a matéria impugnada.

Contrarrazões são vistas no ID 318232453, por meio das quais o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 321482357 pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID
318232447
),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se dos autos que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
DANIEL DA COSTA BARBOSA
, imputando-lhe a prática do delito de furto qualificado ocorrido em
28 de maio de 2025
.

Segundo a narrativa acusatória (ID 318232381), na data fatídica, volta das 05h30, o denunciado, com consciência e vontade, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si diversos objetos de propriedade do estabelecimento comercial "Mulher Atraente", localizado na Rua Comandante Balduíno, Bairro Centro, no município de Cáceres/MT.

Na ocasião,
DANIEL
quebrou a fechadura da porta de entrada, ingressou no estabelecimento e subtraiu: 3 (três) óculos de sol, 5 (cinco) pares de brincos, 2 (duas) correntes douradas, 1 (uma) cartela de piranhas de prender cabelo, 1 (uma) cartela de presilhas de brincos e 1 (uma) carteira feminina.

Após a notícia-crime, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento e logrou êxito em localizar o denunciado caminhando pelo Bairro Cavalhada em posse da
res furtiva
, sendo preso e encaminhado à autoridade policial, ocasião em que confessou a prática delitiva, afirmando que furta para manter seu vício em drogas.

Finda a instrução criminal, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
para
condenar
o apelante como incurso nas sanções do
art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a reprimenda de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo:

A par do relatado, a defesa pretende tão somente o decote da qualificadora prevista no
art. 155, §4.º, inc. I, do CP
,
sob o argumento de que não restou devidamente comprovada nos autos, ainda mais diante da ausência de laudo pericial que ateste a ocorrência do dano ao patrimônio da vítima, nos termos do art. 158 do CP; a redundar na desclassificação do delito para furto simples.

Sem razão
, contudo.

À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, “
o exame pericial não constitui o único elemento probatório capaz de demonstrar a qualificadora do rompimento de obstáculo

no crime de furto
, admitindo-se outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando justificada a impossibilidade de realização do exame pericial”
[
ex vi
AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019].

No caso em apreço, não fora elaborado o respectivo exame pericial nos exatos moldes previstos em lei, entretanto, o rompimento de obstáculo no estabelecimento comercial invadido por
DANIEL
restou claramente comprovado por meio dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório.

Nesse aspecto, aliás, de se ressaltar que a ausência de perícia no local do crime mostra-se justificada porquanto os danos acarretados pela ação criminosa ocorreram na
porta de entrada do estabelecimento comercial
, de maneira que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava [
com fechadura e miolo da porta danificados
], certamente causaria insegurança ao proprietário e impediria a continuidade da atividade comercial ali exercida.

Não bastasse, a ocorrência da mencionada qualificadora é corroborada pelos depoimentos prestados em juízo pela testemunha
Nilsen Cornélio de Oliveira Ramos
, funcionária do estabelecimento comercial vitimado e representante da vítima, bem como pelo policial militar
Walmir César Dias de Moura
.

A fim de evitar tautologia, máxime diante da minuciosa análise da prova oral efetivada pelo d. magistrado
a quo
na r. sentença objurgada, o que cumpre destacar no atual momento processual é a verossimilhança dos relatos colhidos sob o crivo do contraditório, convergindo em destacar que o ingresso de
DANIEL
no estabelecimento comercial "Mulher Atraente" efetivamente se deu mediante o rompimento da porta de entrada.

Ao minudenciar a dinâmica fática,
Nilsen Cornélio de Oliveira Ramos
ponderou à autoridade judiciária que o ora recorrente violou a estrutura da porta, causando danos à fechadura e ao miolo para viabilizar a subtração dos objetos; minudenciando que
"do lado de fora da porta tinha um vidro com um produto dentro, uma barra de ferro, um isqueiro e uma faca de mesa dessas de alumínio ... então ele arrebentou a porta ... arrebentou assim, abriu a porta, mas não chegou a quebrar o vidro ... quebrou o pegador da porta, entrou dentro da loja e roubou uma carteira de festas e uma bijuteria".

Além do mais, ao ser indagada pelo Promotor de Justiça se a porta de acesso ao local era de vidro, a aludida testemunha disse que sim, acrescentando, ainda, que
DANIEL

"quebrou a porta, estragou o miolo da porta que teve que trocar ... e o pegador da porta também, ele arrebentou, estragou também e teve que trocar"
–
sic
ID 318232412.

Por sua vez, o policial militar
Walmir César Dias de Moura
relatou
em juízo
que, na data dos fatos, estava de serviço juntamente com seu companheiro de patrulha quando receberam informações de que um furto havia sido cometido na região central da cidade, sendo o suspeito identificado como o acusado
DANIEL
, já conhecido no meio policial pela prática reiterada de furtos na localidade.

Ainda segundo o agente de segurança pública, durante patrulhamento no Bairro Cavalhada, nas proximidades da Unemat, visualizaram o acusado transitando com uma sacola nas mãos e, ao abordá-lo, localizaram em seu interior objetos que seriam provenientes do crime; acrescentando, outrossim, que o próprio acusado confessou ter cometido dois furtos na madrugada, inclusive mencionando o nome de uma das lojas e indicando a direção do estabelecimento (ID 318232412).

E, com efeito, embora tenha exercido o direito constitucional de permanecer em silêncio durante o interrogatório judicial (ID 318232412), certo é que
DANIEL

confessou na fase inquisitorial
ter cometido o delito patrimonial, alegando que
"furta para sustentar seu vício e não vai parar de furtar” sic –
ID 318232354.

Nessa ordem de ideias, a prova testemunhal, aliada à confissão do recorrente, confere suporte suficiente para a caracterização da referida qualificadora, sendo descabido o decote pretendido pela defesa; estando tal posicionamento em harmonia com a jurisprudência firmada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por provas testemunhais e fotográficas, sendo desnecessária a realização de perícia quando há outros elementos que atestam sua ocorrência
. 3. O crime de corrupção de menores é formal e prescinde de comprovação de efetiva corrupção do adolescente. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(N.U 1000943-02.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) – destaquei.

Em sendo assim, preservo a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, bem como os demais termos da r. sentença impugnada, inexistindo reparos a serem operados por esta instância revisora.

2.

Do prequestionamento:

Acerca da temática, cumpre destacar que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL DA COSTA BARBOSA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.
1005287-52.2025.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025